Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-81.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014090-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mensalidades, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), EDUARDA RAMALHO COSTA - CPF: 071.024.861-03 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA – INCLUSÃO DE DISCIPLINA DE MATÉRIA REPROVADA – ACRÉSCIMO NA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviços educacionais prevê, na hipótese de alteração de carga horária do plano de estudo no decorrer do ano letivo, o reajuste da mensalidade de acordo com a nova carga horária, alterando a mensalidade conforme os meses seguintes ao evento.

À primeira vista, a quantia cobrada pela carga horária acrescida não apresenta abuso, pois em consonância com o valor cobrado pela hora aula normal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014090-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EDUARDA RAMALHO COSTA

AGRAVADA(S):

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
EDUARDA RAMALHO COSTA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Jones Gattass Dias,
que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Prestação de Serviço de Ensino Superior c/c Declaratória de Ilegalidade de Ato e Preceito Condenatório Patrimonial Extrapatrimonial nº. 1026935-22.2021.8.11.0041, ajuizada em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
,

indeferiu a tutela de urgência concernente ao pleito de emissão dos boletos no valor da mensalidade do curso de medicina, sem cobranças adicionas relativas à matéria de dependência e autorização para depósito judicial do valor discutido nos autos e impedimento à eventual represália por parte da ré, por entender que o valor cobrado pela requerida é abusivo.

Aduz a agravante que
“vinha pagando regularmente a quantia de R$ 11.100,00, com desconto de R$ 555,00 por pontualidade, no primeiro semestre de 2021. Quando efetuou a rematrícula no curso superior de medicina ficou imposto, para o segundo semestre de 2021, o pagamento da semestralidade de R$78.775,38, divididos em 06 pagamentos iguais e sucessivos de R$13.129,23, nisto, já incluso o valor da matéria em dependência”
(sic).

Diz que no ato da rematrícula foi
“cobrado o valor de R$11.100,00 (onze mil e cem reais), isto, sem qualquer ocorrência de reajustes de valores de forma geral para os alunos” e que “não se sabe os motivos, ou com ou com base no que houve, unilateralmente, a alteração dos valores contratualmente estabelecidos e cobrados pelo requerido”
(sic).

Alega que, “
a Agravante reprovou em um único módulo e, ao fazer a matricula da dependência, ficou alarmada com o valor que lhe fora cobrado: um total de R$ 15.235,40 (quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos)”
(sic).

Discorre que
“o valor nominal da mensalidade é de R$ 11.100,00, com desconto de R$ 555,00 por pontualidade. Este Semestre, com a matrícula da DP, o valor das mensalidades passou a ser de R$ 13.535,08 - como dito, em descompasso com o contrato”
(sic).

Ressalta que
“vislumbra-se a total ausência de informações à Agravante que não sabe nada acerca de como e quanto é cobrado pela DP. Ora. É inadmissível que uma única matéria, a ser cursada uma única vez por semana, durante um único mês, custe mais que uma mensalidade integral para oito matérias. Há abusividade e há omissão de informações, sendo a Requerente, a parte evidentemente hipossuficiente, o qual não pode ficar desamparada quanto a referidos abusos”
(sic).

Assevera que
“a MM Juíza, não aceitou a justificativa da Agravante para obtenção da tutela de urgência para que a Agravante recolhesse as taxas condominiais devidas entre setembro/2018 a janeiro/2021, com base no art. 50 da convenção de condomínio, antes de sua alteração, ou seja, com sujeição de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito atualizado”
(sic).

Anota, ainda, que
“a abusividade e ilegalidade é perpetrada pelo requerido que se imiscui no seu dever de transparência, agindo ilegalmente, ante a ausência do dever de informação pela inexistência de informativos públicos e de fácil acesso, além dos constantes nos contratos de prestação de serviço quanto a forma de cálculo da mensalidade e seu reajuste, evidenciada a abusividade da cobrança e ilegalidade do ato”
(sic).

Forte nesses argumentos requer
“a modificação da decisão de origem para:
1)

determinar a requerida que emita os boletos das mensalidades subsequentes, até o final destes semestre, no valor de R$ 11.100,00, com desconto de R$ 555,00 por pontualidade, sob pena de multa/autorização de depósito judicial”; 2)

Que seja autorizado o depósito judicial e mensal dos valores controversos, a título de matéria em dependência, em juízo; 3)

Continuamente, deve ser impedida a IES requerida de suspender, dificultar ou embaraçar o acesso das autoras a qualquer sala ou ambiente necessário para a graduação, a exemplo, portal do aluno, bibliotecas, empréstimos de livros, laboratórios, estágios, etc...; 4)

Se abstenha de proceder a negativação do nome da autora sem qualquer cadastro restritivo de crédito, bem como de proceder qualquer forma de cobrança de diferença de mensalidades, taxas, ou qualquer valor não contratado; 5)

Seja arbitrada multa pelo descumprimento da ordem no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada vez que for descumprida a decisão judicial (sempre que houve a cobrança do valor em valor superior ao contratado e restrição de acessos)”
(sic)
,
e no mérito, a sua confirmação (Id 96941454).

A tutela recursal foi
indeferida
em 24/04/2021, por esta Relatoria (Id 97188487).

A agravada apresentou contraminuta, requerendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que “
a pretensão da Agravante de obter a redução/retificação/desconto no valor das mensalidades do curso de medicina não passa de apenas aventura judicial da Autora, pois, não há que se vislumbra abuso nas cobranças, até porque a diferença na cobrança da mensalidade, ocorreu pela inclusão no PLANO DE ESTUDOS 117 HORAS DE DISCIPLINA EM REPROVAÇÃO/DEPENDÊNCIA SAÚDE DA MULHER na semestralidade 2021/2 (5ª Etapa), após o pagamento da rematrícula da semestralidade
” (sic) (Id 99384967).

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 96980971.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDUARDA RAMALHO COSTA
ajuizou a ação revisional de contrato de prestação de serviço de ensino superior c/c declaratória de ilegalidade de ato e preceito condenatório patrimonial extrapatrimonial em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, almejando a concessão de tutela de urgência para emissão de boletos de mensalidade no valor que entende devido; autorização de depósito judicial e mensal dos valores controversos; acesso da autora a qualquer sala ou ambiente necessário para a graduação, como por ex. portal do aluno, bibliotecas, empréstimos de livros, laboratórios, estágios, etc.; e a fixação de multa em caso de descumprimento.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela pretendida,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC).

Dos fatos narrados acima facilmente se
vê que a pretensão da autora de obter a redução/retificação/desconto no valor das mensalidades do curso de medicina por suposto abuso contratual demanda melhor exame das cláusulas do contrato
, além da produção de provas, que se dará no decorrer do processo, pois,
à primeira vista, não se vislumbra abuso nas cobranças, cuja diferença detectada pela autora entre o valor do portal, o valor do contrato e o do boleto, pode ter ocorrido por inúmeros motivos, que serão esclarecidos durante a instrução
.

Além disso, também não há evidência de que o pagamento do valor integral das mensalidades possa acarretar prejuízo irreparável à autora, especialmente porque se, de fato, for confirmando o apontado erro nos valores cobrados,
o excesso lhe será restituído com os consectários legais, sem contar que não há qualquer evidência de que ela esteja sofrendo punição pedagógica
.

Assim, não se visualizando os requisitos necessários à concessão da medida, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. (...)”
[destaquei].

Evidencia-se dos autos que a autora/agravante é estudante de medicina na UNIVAG e por ter sido reprovado em uma das matérias, se viu obrigada a refazê-la.

A carga horária normal do curso é de 640 horas, que compete o pagamento semestral de R$66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais), e considerando que a agravante inseriu no período letivo de 2021/2, a disciplina de dependência “Saúde da Mulher”, com carga horária de 117 horas, aumentou-se assim a grade normal de 640 para 757 horas, totalizando o importe de R$78.775,38 (setenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Para melhor elucidação acerca do valor cobrado, importante analisar que, se a grade normal é de 640 horas pelo valor de R$66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais), tem-se que o valor de 1 (uma) hora aula equivale a importância de R$ 104,07 (cento e quatro reais e sete centavos). Portanto, o acréscimo de 117 horas, importa em R$12.176,19 (doze mil, cento e setenta e seis reais e dezenove centavos).

Assim, observa-se que o valor mensal de R$11.100,00 (onze mil e sem reais), sofreu um acréscimo de R$2.029,23 (dois mil, vinte e nove reais e vinte e três centavos) mensal, correspondente justamente à disciplina de reprovação – carga horária 117 Horas (Saúde da Mulher).

Portanto, à
primeira vista, não se vislumbra suposto abuso nas cobranças, até porque a diferença da mensalidade decorre da previsão contida no § 2º da Cláusula 2ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que elenca na hipótese de alteração de carga horaria do plano de estudo no decorrer do ano letivo, o reajuste da mensalidade de acordo com a nova carga horária, alterando as parcelas de acordo com os meses seguintes ao evento (Id 96941461 - Pág. 2).

Conclui-se, assim, que a pretensão da autora de obter a redução/retificação/desconto/consignação no valor das mensalidades do curso de medicina por suposto abuso contratual demanda melhor exame das cláusulas do contrato, que serão esclarecidos durante a instrução probatória.

De mais a mais, urge mencionar que igualmente ausente o pressuposto de
periculum in mora
na concessão do pedido antecipatório postulado, porquanto a agravante não trouxe ao processo, até o presente momento, prova mínima quanto à necessidade de imediato provimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR –
PRETENSÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES DAS MENSALIDADES A MENOR
– MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 5º da Lei 9.870/99 “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. Não prospera a pretensão de depósito em Juízo dos valores das mensalidades a fim de renovar a matrícula no curso se o montante indicado é inferior ao incontroverso.”
(TJ-MT 10054075520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PERDAS E DANOS – PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DA MENSALIDADE DA FACULDADE QUE O CONSUMIDOR ENTENDE SER DEVIDO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inviável o deferimento de antecipação da tutela para autorizar a consignação em pagamento dos valores das mensalidades da faculdade entendidas como devidas se não evidenciada, com considerável grau de verossimilhança, a alegada abusividade dos valores atualmente cobrados pela instituição de ensino
.”
(TJ-MT – AI: 10088736220188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/11/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021